Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702705-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA BARBOSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA ISABEL RODRIGUES HILARIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA LUCIA BARBOSA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória ajuizada pela agravante n. 0711201-76.2024.8.07.0020, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência: “Trata-se de ação de indenização por dano material e moral movida por MARIA LÚCIA BARBOSA DO NASCIMENTO contra MARIA ISABEL RODRIGUES HILÁRIO SANTOS. A autora alega que, em razão de problemas de locomoção e confiando na relação de amizade com a ré, entregou a esta o cartão bancário para pagamento de contas essenciais. Contudo, a ré teria utilizado indevidamente o cartão para contrair diversos empréstimos consignados, causando prejuízo financeiro e psicológico à autora, uma senhora idosa e aposentada. Por fim, em sede de tutela de urgência formula o seguinte pedido: ‘A Concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para impor à ré, de forma antecipada, a obrigação de adimplir as prestações vincendas dos empréstimos listados no tópico 4 da presente inicial, durante o curso do presente feito’. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932)Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) Na espécie, não se acha configurado a urgência da medida pretendida, porque os contratos de empréstimo consignado foram firmados em 04/08/2022, 10/10/2022, 27/02/2023 e 20/05/2023 e a autora somente ajuizou a demanda em 31/05/2024, conquanto tivesse ciência dos descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário. Para além destes argumentos, o artigo 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: [...] Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. O histórico de créditos emitidos pelo INSS demonstra ser a autora hipossuficiente, razão pela qual defiro-lhe a gratuidade de justiça. Anote-se. (...)” - ID 222512916, 1/3, autos de origem n. 0711201-76.2024.8.07.0020. Em suas razões, a agravante sustenta estar evidente a probabilidade do direito: “Conforme evidenciado, os contratos foram realizados mediante fraude, uma vez que a Agravante foi levada ao erro ao ser induzida a tirar uma fotografia (selfie) que foi utilizada, sem o seu consentimento pleno, para validar os contratos fraudulentos. Tal conduta demonstra claramente o abuso de confiança e a má-fé por parte da Agravada. (...) Ademais, a vulnerabilidade da Agravante é evidente, considerando sua idade avançada, problemas de saúde e dependência de terceiros para gestão financeira, tendo em vista que não tem esposo e nem filhos.” - ID 224286900, pp. 4/5. Alega perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: “A manutenção dos descontos indevidos no benefício previdenciário compromete a subsistência da Agravante, que depende integralmente desses valores para custear medicamentos, alimentação e transporte. A demora na concessão da tutela de urgência pode agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade da Agravante, colocando em risco sua dignidade e integridade. A jurisprudência desse E. Tribunal tem reconhecido a relevância da proteção aos direitos dos idosos, considerando sua vulnerabilidade e necessidade de amparo especial em situações similares (...)”- ID 224286900, p. 6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que: “A Agravante enfrenta situação de extrema vulnerabilidade financeira e pessoal, agravada pelos descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. Ademais, está comprovada a probabilidade de provimento deste recurso, considerando os fortes indícios de abuso de confiança e irregularidade na contratação dos empréstimos consignados. Por essas razões, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que sejam imediatamente suspensos os descontos no benefício previdenciário da Agravante até o julgamento final do presente recurso.” - ID 224286900, pp. 1/2. E pede: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos empréstimos consignados no benefício previdenciário da Agravante; b) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em virtude da evidente hipossuficiência da Agravante; c) A intimação da Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal; d) O provimento final do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada.” - ID 68209995, pp. 7/8. Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada. Pela decisão de ID 68334430, indeferido o pedido de efeito suspensivo. A agravada não apresentou contrarrazões (certidão, ID 69371689). É o relatório. Decido. Melhor analisando os autos, verifico ser caso de não conhecimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela ora agravante MARIA LUCIA BARBOSA DO NASCIMENTO, sob a alegação de que a ré MARIA ISABEL RODRIGUES HILARIO DOS SANTOS teria utilizado indevidamente o cartão da autora para contrair diversos empréstimos consignados, causando-lhe prejuízos financeiros e psicológicos. Em petição inicial, autora/agravante requereu o deferimento da tutela de urgência, a qual teria como destinatário direto a ré, ora agravada, e consistiria em impor a ela o pagamento das parcelas vincendas dos empréstimos elencados na petição inicial e que seria fraudulentes: “[...] d) A Concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para impor à ré, de forma antecipada, a obrigação de adimplir as prestações vincendas dos empréstimos listados no tópico 4 da presente inicial, durante o curso do presente feito [...]” - ID 205044829, autos de origem 0711201-76.2024.8.07.0020. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos: “[...] Na espécie, não se acha configurado a urgência da medida pretendida, porque os contratos de empréstimo consignado foram firmados em 04/08/2022, 10/10/2022, 27/02/2023 e 20/05/2023 e a autora somente ajuizou a demanda em 31/05/2024, conquanto tivesse ciência dos descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário. Para além destes argumentos, o artigo 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: [...] Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)” - ID 222512916, 1/3, autos de origem n. 0711201-76.2024.8.07.0020. E no presente recurso, a agravante alega, em síntese, que a manutenção dos descontos indevidos no benefício previdenciário compromete sua subsistência. E acrescenta: “Conforme o artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, sendo suficiente a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso em tela, ambos os requisitos se encontram preenchidos, não havendo justificativa para o indeferimento da medida, especialmente em situações de vulnerabilidade evidente, como no caso da Agravante, que depende de seu benefício previdenciário para a subsistência e tem enfrentado descontos indevidos que comprometem sua dignidade e integridade.” - ID 68209995, p. 7. Ao final, requereu o provimento do agravo de instrumento para o seguinte fim: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos empréstimos consignados no benefício previdenciário da Agravante; [...] d) O provimento final do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada.” (ID 68209995, grifou-se). Verifica-se, pelo que acima foi colocado, que agravante além de não atacar de maneira específica a decisão que inferira a tutela provisória de urgência, buscou inovar a causa de pedir e o pedido, haja vista que postulou neste recurso a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados de seu benefício previdenciário. Entretanto, a ação em curso na instância inferior é de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da pessoa que teria celebrados esses empréstimos de forma fraudulenta no nome da agravante. Coerente com essa causa de pedir, foi postulado a tutela provisória de urgência para que a ré, ora agravada, fosse compelida a pagar as parcelas vincendas durante o curso da demanda. Registra-se que as instituições financeiras nas quais os empréstimos foram contraídos não integram o polo passivo da demanda. Desse modo, o pedido formulado neste recurso, para que fossem suspensos os descontos dos empréstimos consignados do benefício previdenciário da agravante, além de não ter sido formulado na ação de indenização e, portanto, não apreciado pela decisão impugnada, também afeta a esfera jurídica das instituições financeiras credoras que não integram a lide. Assim, além da falta de dialeticidade, também estar-se diante de verdadeira inovação da pretensão autoral em sede de agravo de instrumento, a qual extrapola tanto os limites objetivos como subjetivos da demanda. Portanto, o presente recurso padece de vício insanável, o que enseja o seu o seu não conhecimento. Forte nesses argumentos, não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora